Tribunal: STF
Processo: HC 226691
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Alegação de nulidade. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 740.557, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante requer a concessão da ordem para declarar a “NULIDADE DA PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS onde se deu a condenação do paciente, tendo em vista a ENTRADA ILEGAL NA CASA DO PACIENTE e consequentemente pela NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS”.



3. Decido.



4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



6. Ainda do ponto de vista processual, anoto que a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No caso, em consulta à página oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na internet, verifico que a condenação transitou em julgado para o Ministério Público em 13.09.2021 e para a defesa, em 08.09.2021.



7. Além disso, as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.



8. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



9. A hipótese é de paciente definitivamente condenado à pena de 10 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo tráfico de 2,883 kg de maconha e 48,82 g de cocaína e também pelo crime de associação para o tráfico de drogas.



10. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Para além de observar que a hipótese é de paciente definitivamente condenado pelo tráfico de quase 3 kg de maconha e 48,82 g de cocaína e também pelo crime de associação para o tráfico de drogas e que o acionante “ostenta antecedentes”, dou especial relevância à informação apontada pelo Tribunal estadual no sentido de que um dos policias militares que encontrou a droga afirmou que ele e os demais agentes policiais “[a]veriguavam denúncia recebida, quando diligenciaram para o local informado e foram atendidos por uma moradora, que franqueou sua entrada no imóvel” (grifei).



11. De modo que eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que os policiais teriam entrada ilegalmente no domicílio do paciente demandaria o revolvimento do conjunto fático probatório, inviável em habeas corpus.



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator